Tribunal: TJES
Processo: 5012377-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012377-50.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VAGNER SAMORA DE SOUZA
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. REJEITADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que os policiais tinham prévia informação de que o réu havia recebido um carregamento de entorpecentes, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão das drogas. Ademais, foi possível sentir forte odor de entorpecente quando o paciente abriu a porta da residência.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

2. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida e existência de registro criminal em desfavor do paciente, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

4. Ordem conhecida e denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VAGNER SAMORA DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que os policias ingressaram na residência do paciente sem qualquer mandado de busca e apreensão, sendo a prova colhida ilícita. Aduz ainda que a prisão preventiva do paciente foi amparada em uma busca e apreensão eivada de ilicitude, bem como não há
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Liminar indeferida (ID 3926038).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4071962 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4627981).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VAGNER SAMORA DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que os policias ingressaram na residência do paciente sem qualquer mandado de busca e apreensão, sendo a prova colhida ilícita. Aduz ainda que a prisão preventiva do paciente foi amparada em uma busca e apreensão eivada de ilicitude, bem como não há
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Liminar indeferida (ID 3926038).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4071962 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4627981).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fundamentos já exposto na decisão liminar e que ratifico nesta oportunidade.

Consta dos autos do inquérito policial que os policiais militares se dirigiram à residência do réu após receberem informações do serviço reservado do 7º Batalhão de Cariacica que o paciente teria recebido um carregamento de entorpecentes. Consta também que foram enviados dois disque denúncia corroborando as informações passadas.

Ao se dirigirem ao local apontado, foram recebidos pelo paciente, sendo possível sentir da porta forte odor de material entorpecente. Em seguida, o paciente franqueou a entrada dos policiais e dentro da residência foi encontrada grande quantidade de drogas, sendo 1 tablete de cocaína pesando 850 gramas, 4 tabletes de maconha pesando 2.620kg, 3 pedaços de maconha pesando 380 gramas, 4 pedaços de cocaína pesando 100 gramas, 2 sacolas de cocaína pesando 180 gramas, 7 pinos de cocaína, material para embalo e 1 balança de precisão.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, os policiais tinham prévia informação de que o réu havia recebido um carregamento de entorpecentes, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão das drogas. Ademais, foi possível sentir forte odor de entorpecente quando o paciente abriu a porta da residência.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida, bem como pela existência de registro criminal.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico de drogas, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.